Tribunal: TJES
Processo: 5016912-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016912-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NOIR ROCHA GUIDONI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016912-76.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): NOIR ROCHA GUIDONI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de
ID 16036408
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
NOIR ROCHA GUIDONI
.

Em breve síntese, o autor, Capitão da PMES, alega que exerceu diversas
funções de chefia e comando (Comandante de Esquadrão, Comandante de Cia Independente, Chefe de Seção, etc.) entre janeiro de 2020 e julho de 2023, conforme assentamentos funcionais, sem receber a respectiva Gratificação de Função (vantagem n.º 315) prevista na LC n.º 629/2012.
Pleiteou o pagamento retroativo.

A r. sentença (
ID 16036408
) reconheceu o direito do autor, fundamentando que o não pagamento, havendo o efetivo exercício da função, configura enriquecimento ilícito do Estado e violação à isonomia, rejeitando a tese de discricionariedade orçamentária para funções efetivamente ocupadas. Condenou o Estado ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Estado recorre (
ID 16036409
). Preliminarmente, alega nulidade da sentença por violação à Súmula Vinculante 37 (aumento de vencimentos pelo Judiciário) e falta de análise das consequências práticas (LINDB). No mérito, sustenta que a designação para
Função Gratificada
é ato discricionário do Comando-Geral, sujeito à disponibilidade orçamentária e conveniência estratégica, não bastando o exercício da função de comando em si.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID 16036411
), pugnando pela manutenção da sentença e condenação por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,

rejeito as preliminares
aventadas pelo Recorrente,
primeiro
porque
não há que se falar em violação à Súmula Vinculante n.º 37 do STF
, uma vez que a decisão não versa sobre aumento de vencimentos ou equiparação salarial sem lei, mas sim sobre o cumprimento de legislação existente (LC n.º 629/2012 e LC n.º 420/2007) que prevê remuneração específica para funções de chefia, as quais foram efetivamente exercidas pelo servidor.

Da mesma forma,
não há nulidade por violação à LINDB
, visto que a sentença sopesou adequadamente as consequências jurídicas ao vedar o enriquecimento sem causa da Administração.

No mérito,
a sentença de
ID 16036408
também não merece reparos.

A controvérsia cinge-se ao
direito do servidor militar em receber a gratificação correspondente às funções de comando e chefia exercidas, ainda que não tenha havido a formalização específica da "designação para função gratificada" por parte da Secretaria de Segurança, sob alegação de limitação de cotas.

Compulsando os autos, os Assentamentos Funcionais (
ID 16036404
) e os Boletins Internos acostados comprovam inequivocamente que o Recorrido exerceu as funções de Comandante de Esquadrão, Comandante de Companhia e Chefe de Seção nos períodos reclamados.

Nesse sentido, o próprio Estado, em sua peça recursal,
não nega o exercício das funções,
limitando-se a justificar o não pagamento na ausência de dotação orçamentária e na discricionariedade do Comando em escolher quais unidades seriam "estratégicas" para o recebimento da verba.

Entretanto, a tese defensiva não prospera, pois a gratificação de função tem natureza
pro labore faciendo
. Dessa forma, se o militar foi formalmente designado para responder pela função de comando (ato administrativo de efeito concreto), assumindo as responsabilidades e o ônus do cargo,
faz jus à contraprestação pecuniária prevista em lei.

Veja, admitir que a Administração Pública possa nomear servidores para funções de chefia previstas em organograma, exigir-lhes o trabalho diferenciado, mas escolher discricionariamente quem será remunerado por isso, sob o manto da "reserva do possível",
afronta diretamente os princípios da moralidade administrativa, da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com efeito, convém salientar que o Estado não pode se beneficiar da força de trabalho qualificada do servidor em função de maior complexidade sem a devida contrapartida. Assim, se a função existe na estrutura da PMES e o autor foi designado para exercê-la, o pagamento é vinculado e obrigatório, não mera liberalidade do gestor.

Ainda sobre o tema, o precedente citado na sentença (Recurso Inominado 0014238-26.2018.8.08.0024) reflete o entendimento consolidado de que a ausência de previsão orçamentária não pode servir de escudo para o inadimplemento de verbas alimentares devidas por força de lei e de trabalho efetivamente prestado.

Por fim, quanto ao pedido de
condenação em litigância de má-fé feito em contrarrazões,
entendo não ser o caso, visto que o Estado exerceu seu direito de defesa e duplo grau de jurisdição dentro dos limites do contraditório, ainda que com teses rejeitadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)